Tribunal: TJMT
Processo: 0001408-50.2013.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE POXORÉU
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 136006/2015
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — IMPROCEDENTES — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES — FAZENDA PÚBLICA — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 20, § 4o DA LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 — OBSERVÂNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia, em observância ao disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado.
Sentença retificada em parte.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE POXORÉU
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença, modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da Comarca de Poxoréu que, nos autos dos embargos à execução fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o Município de Poxoréu, julgou improcedentes os pedidos, julgou extinto o processo, e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A pretensão dos embargos à execução é de extinção da execução fiscal, sem o julgamento do mérito, por falta de interesse de agir em virtude da impossibilidade de ajuizamento de “ação monitória” contra a Fazenda Pública.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Incluam-se em pauta. Intimem-se.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

(...) A matéria articulada nos embargos é manifestamente equivocada.
Com efeito, o Município de Poxoréu não foi acionado em ação monitória, inexistindo substrato fático-jurídico para a extinção processual por ausência de interesse de agir.
Ademais, ainda que assim fosse, é cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública, a teor do disposto na Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, a execução fiscal, com o redirecionamento para o ente municipal, nos moldes do artigo 238 da Lei no 6.404/76, observará o rito previsto no artigo 730 do Código de Processo Civil, fato que ensejará o adimplemento da obrigação pecuniária não por intermédio de penhora de bens, mas por precatório.
Isto posto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Poxoréu (MT) em face da Fazenda Pública Estadual.
Traslade-se cópia da sentença para os autos do executivo fiscal correlato.
A Fazenda Pública está isenta do pagamento das custas processuais, nos termos item 2.14.5 da CNGC.
A presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, nos termos do artigo 475 do Código de Processo Civil. Findo o prazo para o recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. (...). (fls. 34).

Em sede de embargos de declaração:

(...) Isto posto, acolho os embargos de declaração e sano a omissão constante no ato decisório, integrando a sentença, nos seguintes termos: “Condeno o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil.” (...). (fls. 44).

Como bem pontuado na sentença em exame, não há coerência na matéria apresentada nos embargos à execução, porquanto não foi ajuizada ação monitória contra o município de Poxoréu, e sim execução fiscal, de modo que não há lógica na alegação de suposta ausência de interesse de agir por impossibilidade de ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública.
Apenas a título de esclarecimento, anoto que é plenamente cabível a execução fiscal contra a Fazenda Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADAPTAÇÃO DO RITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 730 DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO “PAS DES NULLITÉS SANS GRIEF”. LOCAL DO PAGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ART. 950 DO CC/1916. SÚMULA 7/STJ.
1. A execução fiscal é espécie do gênero execução extrajudicial, passível de ser endereçada em face da Fazenda Pública. (Súmula 279/STJ: "É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública").
2. Os processos fiscais intentados contra a Fazenda Pública devem ser harmonizados com a norma do art. 730 do CPC, diante das prerrogativas e princípios que ostenta a Administração, principalmente as características que guarnecem os bens públicos, fazendo-se uma necessária adaptação do procedimento especial de execução, v.g., impossibilitando a garantia de bens à penhora para o oferecimento dos embargos. Nesse sentido: “É juridicamente possível a execução contra a Fazenda, fundada em título executivo extrajudicial (Certidão de Dívida Ativa), observadas em seu procedimento as disposições aplicáveis à espécie (art. 730 e seguintes do CPC).” (REsp 100.700/BA, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, DJ 31.03.1997). Precedentes: (EDcl no REsp 209.539/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 20/02/2006; REsp 642.433/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 03/04/2006; AgRg no Ag 404.504/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 09/09/2002). (STJ, Primeira Turma, REsp 1000028/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2009).

Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), todavia, o valor não se mostra condizente com a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto procurador, o tempo de tramitação do feito, além de que não houve interposição de recurso para acompanhamento. Ademais, na hipótese, vencida a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época.

(...) 2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125/MG, Relator o Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação no sentido de que, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
3. O reexame dos honorários advocatícios é inviável no recurso especial, a não ser quando fixados de modo manifestamente irrisório ou excessivo, em face do cenário dos autos, o que não se afigura presente na hipótese. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1449755/PR, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1a Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2015).

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, que considerará o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, consoante o disposto no art. 20, § 4o, do CPC, o qual se reporta às alíneas do § 3o e não a seu caput.
2. Ao condenar a Fazenda Pública em honorários, o julgador não está adstrito a adotar os limites percentuais de 10% a 20% previstos no § 3o, podendo, ainda, estipular como base de cálculo tanto o valor da causa como da condenação.
3. Esta Corte adota o entendimento de que os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes (...).
Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 795.992/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015).

Deste modo, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado.
Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR